Tribunal: STF
Processo: ARE 1350304
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO/AGRAVO INTERNO.



    Desapropriação. Cumprimento de sentença. Indenização. Obrigação de pagar. DERSA. Personalidade jurídica de direito privado, não se submetendo ao regime jurídico dos precatórios. Decisões do Supremo Tribunal que não impõem regime de precatórios para sociedades de economia mista que não desenvolvam atividade econômica em regime concorrencial. Jurisprudência desta Corte contrária ao regime de precatórios para sociedade de economia mista ou empresa pública. Recurso de agravo de instrumento não provido, prejudicado o de agravo interno” (pág. 2 do documento eletrônico 23).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 100 e 173, § 1°, II, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, do exame dos autos, não restou evidente se a recorrente, apesar de ter natureza jurídica de sociedade de economia mista, exerce atividade pública essencial, hipótese em que estaria submetida ao regime de precatórios. Esse é o entendimento desta Corte consoante se observa dos seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 852.302AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 852.527AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Nesses termos, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito o ARE 876.165-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ASTREINTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2014. 



    1. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF.



    2. O entendimento adotado pela Corte de origem que tornou definitiva a tutela antecipada deferida em grau de recurso, ao fundamento de que seja providenciada pelos réus, Município de Diadema e Estado de São Paulo, a realização da cirurgia no ora agravado, com a devida internação no hospital a ser indicado, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de hum mil reais (fls. 32 e 76) -, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator